Tribunal: TJPA
Processo: 0019876-23.2002.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00198762320028140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Antonio Célio Borges Duarte (Defensoria Pública do Estado do Pará).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Antonio Célio Borges Duarte
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o condenou pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que no dia 01/12/2002, por volta de 21:00 horas, no Loteamento Aldo Almeida, Alameda Acapú, próximo ao final da linha de ônibus Cordeiro, nesta cidade, o apelante teria esfaqueado a vítima no abdome, ocasionando sua morte.

O apelante teria abordado a vítima e perguntado se este era amante de Rita de Cássia Souza , ex-companheira do réu. A vítima não teria entendido a pergunta, e ato contínuo teria sido vitimada, sem chance de defesa, sendo o motivo do crime o ciúme do réu. Consta, ainda, dos autos que o réu era contumaz em ameaçar sua ex-companheira dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.

A denúncia foi recebida em 13/02/2003 (fls. 33/34) e após tramitação processual, o apelante foi pronunciado em 21/03/2018 (fls.263/264), sendo submetido ao Tribunal Popular do Júri na data de 04/11/2019 (fls. 327/328) e condenado nos termos acima apontados.

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso de apelação, cujas, requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo, pela não exclusão do inquérito policial dos autos. No mérito, objetiva a anulação do julgamento com a absolvição do apelante, sob alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos (fls. 340/349).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 350/353)
O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procuradora de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 358/361).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa requer a exclusão física do inquérito policial dos autos
, pois a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial no intuito de evitar a contaminação do magistrado pelos elementos obtidos sem o contraditório.

Importante salientar que o Inquérito policial é elemento informativo de denúncia e em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais. Por estas razões, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição do apelante por considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos
. Vejamos.

Conforme, delineado nos autos, no dia 01 de setembro de 2002, por volta de 21:00 horas, no Loteamento Aldo Almeida, Alameda Acapú, próximo ao final da linha de ônibus Cordeiro, nesta cidade, o apelante teria esfaqueado a vítima Miguel da Costa Souza Filho no abdome, ocasionando sua morte.

O acusado teria abordado a vítima e perguntado se este era amante de Rita de Cássia Souza, ex-companheira do réu. A vítima não teria entendido a pergunta, e ato contínuo teria sido vitimada, sem chance de defesa, sendo o motivo do crime o ciúme do réu. Consta ainda dos autos que o réu era contumaz em ameaçar sua ex-companheira dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém

De início aponto que a materialidade do fato está corporificada de forma inconteste pelo Laudo de Necropsia Médico Legal (fls. 15) e pela Certidão de Óbito (fls. 16).

Igualmente, a autoria delitiva restou comprovada tanto através do depoimento da testemunha, Rita de Cássia Sousa, que declarou em Juízo (mídia as fls. 190):
[...] que Antonio (acusado) chegou de repente e fez umas perguntas à vítima; que sua irmã, Natalina Sousa Ood, informou-lhe que a vítima foi perfurada por uma faca por motivo de ciúmes; que foi ver a vítima atingida pelo golpe de faca no pronto-socorro; que a vítima morreu por volta das 5h; que o acusado era uma pessoa muito violenta; que era muito ciumento; que ele jogava álcool e ateava fogo dentro de sua própria casa com seus filhos [...]

A testemunha ocular e compromissada José Antonio da Silva Borralhos, foi ouvida perante o Júri, (mídia/CD fls. 334) e asseverou:
[...] que os fatos ocorreram em frente a casa de sua prima Natália; que o depoente estava tomando cerveja com a vítima quando o acusado chegou, encarou a vítima e foi embora; que posteriormente, o acusado retornou, ficou bem perto da vitima e a perfurou na região do abdômen com uma faca; que o crime foi movido por ciúme; que o acusado acreditava que a vítima estava tendo um relacionamento com sua ex-companheira Rita; que não tem dúvidas que o ora acusado é o autor do homicídio pois presenciou o crime. [...]

Pelo exposto, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatório e de forma satisfatória, não havendo como desconsiderar a intenção de matar do apelante, na medida em que utilizou-se de uma faca para perfurar o abdômen da vítima, sem motivo justificável, levando-a à óbito, sendo estes fatos suficientes para caracterizar a autoria e materialidade delitiva.

É importante destacar que cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.
TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - AP 0000028-93.2010.8.14.0023 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Turma - Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.